Tribunal: TCU
Processo: 019.384/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6234/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.384/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adgine Milen Viegas Amorim (XXX.595.702-XX); Elza Pereira dos Santos (XXX.234.461-XX); Jose Napoleao Marcelino dos Santos (XXX.437.001-XX); Jose Rubens Cardoso dos Santos (XXX.933.971-XX); Junival Ribeiro Nunes (XXX.262.401-XX); Maria da Conceicao do Carmo (XXX.394.611-XX); Paulo Eduardo Gresta (XXX.865.806-XX); Rosane Fernandes Nogueira (XXX.102.141-XX); Sueli Moreira Rodrigues (XXX.727.501-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.